Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744153-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Ação Declaratória de Abusividade de Greve c/c Obrigação de Fazer ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra o SINDICATO DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL, visando o reconhecimento da abusividade do movimento paredista, bem como a manutenção do regular atendimento nos postos de trabalho. Na decisão de ID 52487942, foi deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar ao Sindicato requerido que mantenha nos postos de trabalho a prestação dos serviços públicos, mediante o contingente mínimo de 70% (setenta por cento) dos servidores da categoria, sob pena de multa, percentual esse que foi majorado por meio da decisão de ID 54660703. O Sindicato requerido noticiou a apresentação de proposta de reestruturação da carreira pelo GDF (ID 55964817), posteriormente aprovada pela Câmara Legislativa distrital e sancionada pelo Governador do DF, requerendo, assim, o reconhecimento da perda do objeto da demanda (ID 57421356). O Distrito Federal apresentou sua concordância com a perda do objeto do feito (ID 59962598). O Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito sem resolução de mérito pela perda de objeto (ID 60089529). É a síntese do que importa. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Como visto, a presente demanda foi ajuizada visando o reconhecimento da abusividade do movimento paredista deflagrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL, bem como a manutenção do regular atendimento nos postos de trabalho. Verifica-se dos autos, contudo, que o movimento grevista foi encerrado em face das negociações extrajudiciais havidas entre as partes, as quais culminaram na apresentação de proposta de reestruturação da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal aprovada pela categoria. O Projeto de Lei foi votado e aprovado pela Câmara Legislativa do DF e sancionado pelo Governador do Distrito Federal, nos termos da Lei n. 7.484/2024. Assim, resta caracterizada a perda do objeto da presente ação, porque não mais subsiste o interesse processual, consubstanciado na necessidade do provimento jurisdicional postulado inicialmente. DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC, e art. 87, XIII, RITJDFT. Em face do princípio da causalidade, a parte requerida deverá arcar com os honorários de sucumbência, ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o e §4o, III, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator